Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de dissolução de união estável, indeferiu o pedido liminar destinado ao afastamento do requerido/agravado do lar conjugal.
2. Verifica-se que a convivência das partes no mesmo ambiente é inviável, diante dos riscos à integridade psicofísica da agravante, conforme laudo médico e relatório psicológico juntado ao processo. Ademais, a medida pretendida pela recorrente não representa risco de dano ao agravado, o qual aufere renda mensal de aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais) e já havia se retirado do lar antes mesmo de receber a intimação sobre a decisão liminar proferida nestes autos, de acordo com a certidão do oficial de justiça.
3. Demonstrado que a relação entre as partes é conflituosa, que a agravante apresenta estado de saúde delicado e que o agravado tem condições financeiras para fixar nova residência, reputa-se cabível deferir tutela provisória para determinar seu afastamento do lar conjugal, com base no art. 1.562 do CC e no art. 300 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.